Tribunal: TJDFT
Processo: 0716610-12.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. ART. 290 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO FORMULADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A preliminar de ausência de preparo recursal deve ser afastada quando, intimada, a parte efetua o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC/2015.
2. Verificados os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso de apelação.
3. A ausência de recolhimento das custas iniciais, após regular intimação, autoriza o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC.
4. A parte autora/apelante não formulou pedido de gratuidade de justiça de forma adequada, tampouco comprovou a hipossuficiência, mesmo após determinação judicial.
5. A responsabilidade pelo recolhimento das custas iniciais é da parte autora, independentemente de eventual nomeação como inventariante.
6. Apelação conhecida e desprovida. Determinado o cancelamento da distribuição do feito.